Tribunal: TJES
Processo: 5013476-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013476-84.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: METALURGICA CASATE LTDA
AGRAVADO: JUIZO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE SERRA - ES e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Metalúrgica Casate Ltda., visando à reforma de decisão que, em sede de execução fiscal, determinou a conversão em penhora de valores bloqueados via sistema BacenJud antes da efetivação da citação, ainda que por edital. A agravante sustenta nulidade da medida constritiva por ofensa ao artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais, à decisão anterior do juízo de origem e ao devido processo legal, além de alegar prejuízo concreto em razão da constrição de valores essenciais ao funcionamento da empresa. Pleiteia a liberação imediata dos valores, com base nos arts. 300 e inciso I, 1.019 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se é válida a conversão em penhora de valores bloqueados via BacenJud, em execução fiscal, antes da efetivação da citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A constrição patrimonial realizada antes da efetiva citação da parte executada viola o artigo 8º da Lei nº 6.830/80, segundo o qual a penhora somente é cabível após a citação do devedor e sua inércia quanto à indicação de bens.

4)
A medida afronta o princípio do devido processo legal e os direitos ao contraditório e à ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

5)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a penhora online via BacenJud não pode ser efetivada antes da citação do executado, salvo em hipóteses excepcionais previstas no artigo 854 do CPC, que exigem a demonstração de fumus boni iuris e periculum in mora — o que não ocorreu no caso.

6)
A constrição atingiu valores essenciais à continuidade da atividade empresarial da agravante, evidenciando risco concreto de inviabilização do empreendimento.

7)
Estão presentes os requisitos legais para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos dos artigos 300 e inciso I, 1.019 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora de ativos financeiros via sistema BacenJud, em sede de execução fiscal, somente pode ocorrer após a efetiva citação da parte executada e sua inércia quanto à nomeação de bens.

2. A constrição patrimonial antes da citação viola o artigo 8º da Lei nº 6.830/80 e o devido processo legal, salvo nas hipóteses excepcionais do artigo 854 do CPC, que exigem prova do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

3. A constrição de valores essenciais ao funcionamento da empresa justifica a concessão de tutela recursal para evitar risco à atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; LEF, art. 8º; CPC/2015, arts. 300, 854 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1635581/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.11.2022; STJ, AgInt no REsp 2118326/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

O agravado suscitou preliminar de não cabimento do agravo de instrumento.

Conforme se verifica nos autos, a questão da admissibilidade do presente recurso já foi objeto de análise em sede de
Agravo Interno
(Id. 10200426)), interposto contra a decisão que inicialmente não conheceu do Agravo de Instrumento.

Naquela ocasião, por meio de decisão de Id. 11942470, foi dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e determinar o conhecimento do Agravo de Instrumento, entendendo este Relator que os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente preenchidos.

Desse modo, a matéria se encontra preclusa, impedindo nova discussão sobre o tema.

Logo,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ao que se depreende dos autos, a decisão agravada determinou a conversão em penhora dos valores bloqueados por meio do sistema BacenJud, no montante integral da dívida exequenda, sem que tenha sido regularmente promovida a citação da executada, haja vista que a penhora ocorreu em 21 de maio de 2024, enquanto o edital de citação somente foi juntado aos autos da execução fiscal em 27 de maio de 2024.

Como cediço, somente após a citação e a inércia do executado quanto à nomeação de bens é que se autoriza o emprego das ferramentas de constrição eletrônica, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

In casu
, o cenário evidencia violação ao disposto no artigo 8º da Lei nº 6.830/80 e ao princípio do devido processo legal, consagrado nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

A propósito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL . PENHORA ON-LINE. BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART . 53 DA LEI N. 8.212/1991. I - Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisão . II - Na forma da jurisprudência, "nos termos do artigo 1.024, § 3º, do NCPC, após intimado o recorrente para complementar as razões recursais, os embargos declaratórios opostos com o intuito de conferir efeitos infringentes à decisão embargada devem ser recebidos como agravo regimental" (STJ, EDcl no AREsp 874.830/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 7/10/2016) .Embargos de declaração recebidos como agravo interno, com a adoção do rito previsto no art. 1.024, § 3º, do CPC/2015.III - Esta Corte Superior consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 53 da Lei n. 8.212/1991, a penhora deve ser realizada concomitantemente à citação, e não antes desse ato processual. Portanto, ao contrário do que alega a parte recorrente,
a norma não autoriza a efetivação da penhora antes da citação
.IV - Agravo interno improvido.

(STJ - EDcl no REsp: 1635581 PE 2016/0285939-8, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE . VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA . EXECUÇÃO FISCAL. ARTS. 2º, 9º, 10, 139, IV, 141, 492, 797, 835, I, 854 E 1.013 DO CPC/2015; 7º, I, II E III, E 11 DA LEI N . 6.830/1980; 20-B E 20-C DA LEI N. 10.522/2002 . NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA N. 211/STJ. PENHORA VIA BACENJUD . NECESSIDADE DE CITAÇÃO CITAÇÃO PRÉVIA. EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 854 DO CPC/2015. DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA . REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade .III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.IV -
Apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.
. Precedentes.V - Este Superior Tribunal de Justiça tem orientação segundo a qual o art. 854 do CPC/15 autoriza medidas constritivas em momento anterior à citação, sendo imprescindível para tanto, contudo, a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, o que não ocorreu no presente caso. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art . 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2118326 PE 2024/0005008-3, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Sob esse prisma, é possível verificar que a constrição, ao recair sobre conta de movimentação corrente utilizada para o funcionamento da atividade empresarial, compromete a continuidade das atividades da empresa, gerando risco concreto e imediato de inviabilização do empreendimento.

Tais elementos revelam, com nitidez, a presença dos requisitos legais para concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 300 e inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele dou provimento
,
para
determinar a liberação dos valores bloqueados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.